Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713836-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Tendo sido proferida sentença nos embargos de terceiro n. 0700084-94.2024.8.07.0018, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do reclamante, determinei sua intimação para se manifestar sobre eventual perda de objeto da presente reclamação (Id 65678420). O Distrito Federal, ora reclamante, declarou a perda superveniente de seu interesse de agir e reconheceu devida a consequente extinção, sem resolução do mérito, da reclamação (Id 66099021). É o relato do necessário. Decido. O direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O reclamante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse na reclamação proposta para ver cumprida a determinação judicial exarada por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0703420-63.2024.8.07.0000 (Id 55518676), interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018, opostos por Real Brasília Futebol Clube Ltda. em seu desfavor, diante da prolação da sentença nos embargos de terceiro. Apresentou o reclamante petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento da reclamação e requereu, em essência, sua extinção, diante da improcedência dos embargos de terceiro e a revogação expressa da tutela antecipada concedida. De fato, nesse contexto, a pretensão veiculada neste feito se tornou inútil e desnecessária, porque a liminar deferida pelo julgador de origem que se buscava sobrestar com o agravo de instrumento, cujo não cumprimento da tutela antecipada recursal ensejou a presente reclamação, foi revogada na instância originária com a prolação da sentença de improcedência. A inutilidade e desnecessidade supervenientes à propositura da reclamação motivam o reconhecimento de que o autor perdeu o interesse de agir e essa constatação motiva a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;). Reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, como se trata de pressuposto processual e, portanto, matéria de ordem pública, a identificação de sua ocorrência conduz inexoravelmente à extinção do processo por esse fundamento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, reconheço a perda superveniente do interesse de agir do autor e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora